Tribunal: STF
Processo: ARE 1552810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IINCLUSÃO DE DEPENDENTES NO PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM. DEPENDENTES MENORES DE 18 ANOS. FILHOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, observa-se que a negativa do recorrente de não incluir os filhos do autor como seus dependentes no plano de saúde do IASB, sem nenhuma justificativa legal não pode prevalecer.



    Isto porque, a Lei a Lei nº 7.984/1999, assim dispõe:



    Art. 30 - Considera-se dependente do segurado para fins de atendimento do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social - PABSS, para os efeitos desta Lei:



    I - sem ônus adicional: até um número total de quatro dependentes.



    a) o cônjuge, a companheira ou companheiro;



    b) os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;



    c) os filhos inválidos de qualquer idade;



    d) o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda ou tutela e o enteado, não emancipados, até vinte e um anos de idade, desde que comprovada a dependência econômica do contribuinte, na forma estabelecida em Regulamento;



    II - com ônus adicional, sem limite de número de dependentes:



    a) filho solteiro, de vinte e dois a vinte e quatro anos de idade, que resida com o contribuinte e viva sob sua dependência econômica;



    b) os pais, sem rendimento próprio, que residam com o contribuinte e vivam às suas expensas;



    c) irmão, órfão de pai e mãe, até vinte e um anos de idade ou inválido, sem rendimento próprio, que viva e resida com o contribuinte;



    d) os dependentes caracterizados no item "sem ônus" que excederem o número de quatro. (grifei)



    Ora, pela simples leitura dos dispositivos acima, os filhos do autor preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei para serem incluídos no plano de saúde como dependentes do recorrido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente